Tribunal: STF
Processo: RE 592622
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FUNÇÃO COMISSIONADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.02.2007.



    O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de afastar a incidência da contribuição social sobre parcela que não repercute nos cálculos dos proventos da aposentadoria. Precedentes. 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.